Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFESA. CURADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de mútuo bancário somente se considera ultimado com a disposição do valor em favor do mutuário.
2. Na hipótese de ação de cobrança por inadimplência de obrigação pactuada em contrato de mútuo bancário, compete à instituição financeira credora fazer prova da disponibilização do numerário em favor do suposto devedor.
3. Uma vez observados os critérios legais para a fixação de honorários de sucumbência e não se revelando hipótese de evidente desproporção, não se constata razão para a redução do percentual fixado.
4. Recurso conhecido e não provido.